Tribunal: STF
Processo: HC 265643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO PROCESSANTE ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Stela Moledo, registrada civilmente como Luiz Fernando da Silva Moledo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.545/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente e oito corréus foram presos em flagrante, em 11.9.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes). Em 12.9.2024, a paciente e seis corréus tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Décima Vara Criminal Federal de São Paulo/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 5007492-77.2024.4.03.6181).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5000171-70.2025.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 13.2.2025, a Décima Primeira Turma denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPLEMENTADA EM PARTE PELAS INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DE ORDEM PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas Corpus com pedido liminar apontando como autoridade coatora o Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos, o qual negou pedido de revogação da prisão preventiva.



    II. Questão em discussão 



    2. Pretensão embasada na desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, na ausência de fundamentação concreta e individualizada e nas condições subjetivas favoráveis da paciente. 



    III. Razões de decidir 



    3. A impetração veio desprovida de documento imprescindível à avaliação da controvérsia posta quanto ao alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente. Entretanto, com a vinda das informações, a deficiência probatória foi suplantada em parte. 



    4. A decisão proferida pelo Juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada. Há referência ‘a eventual participação em organização criminosa’, por conta de viagem anterior registrada em certidão em movimento migratório, o que, de fato, revela descompasso com a condição de ‘desempregada’ declarada na inicial, sendo indicativo da traficância como modo de subsistência. 



    5. Não se descarta a possibilidade de o tráfico internacional de cocaína cometido pela paciente ser ajustado com grupo criminoso especializado no cometimento de delito deste jaez, o que encontra ainda mais substrato na observação da autoridade coatora de que ‘sua primeira viagem internacional ocorre há cerca de dois meses, logo após a emissão de seu passaporte’. 



    6. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). 



    7. Subsiste a inaptidão probatória na impetração para a demonstração das condições pessoais favoráveis da paciente, posto ausência absoluta de documentos hábeis. Ainda que todas as condições pessoais fossem favoráveis, conforme remansosa jurisprudência, haveria que estar demonstrada, no caso concreto, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes, por si sós, não são suficientes para o afastamento da custódia cautelar (AgRg no HC n. 816.469/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Ordem denegada” (fls. 11-12, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.545/SP. Em 1º.8.2025, o então Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em 12.11.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante. 



    2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo encontrado na posse de 1.574 gramas de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de fuga e na garantia da ordem pública. 



    3. Decisões anteriores. A decisão agravada destacou a ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita, além de indícios de envolvimento em organização criminosa, com base em viagem internacional anterior e declarações do próprio agravante. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga apreendida e os indícios de envolvimento em organização criminosa, bem como se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de decidir 



    5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (1.574 gramas de cocaína), demonstra a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    6. A ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita, aliada aos indícios de envolvimento em organização criminosa, reforça o risco de fuga e a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 



    7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores. 



    8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos que indicam risco à ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria sustenta que “a manutenção da custódia cautelar não se justifica, uma vez que a liberdade da paciente não representa risco à ordem pública” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que a paciente “é primária, não possui antecedentes criminais e não há qualquer elemento que sugira dedicação a atividades ilícitas ou envolvimento habitual com criminalidade. Não há fundamento para presumir que, posta em liberdade, voltaria a cometer delitos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no tocante à ocupação lícita, a paciente estava desempregada no momento da prisão, circunstância que, por si só, não autoriza a presunção de periculosidade ou risco à ordem pública. Trata-se de situação que já compromete sua dignidade e não pode servir como fundamento indireto para agravar sua condição processual, especialmente porque anteriormente exercia atividade informal, com renda média de aproximadamente R$ 1.500,00” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Acrescenta que “também não procede o argumento de que a paciente teria transportado drogas ao exterior em viagem anterior. Essa alegação não constitui objeto de investigação nos presentes autos e não há qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, de forma segura, vínculo com organização criminosa ou atuação reiterada no tráfico internacional. Trata-se, portanto, de conjectura incapaz de justificar a prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a fundamentação do acórdão baseou-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem apresentar indícios concretos que justifiquem a manutenção da custódia. Desse modo, a prisão constitui uma exceção por tratar-se do direito de ir e vir dos pacientes, pois a Constituição Federal do Brasil é garantidora dos direitos dos cidadãos, a qual, busca a aplicação mínima do Direito” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pondera que, “ainda que se entenda pela necessidade de medida cautelar, outra se impõe em substituição à prisão preventiva, nos termos do disciplinado na Lei 12.403/11 de 4/5/2011” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para determinar a imediata liberação da paciente, expedindo-se o Alvará de Soltura, uma vez que inexistem fundamentos capazes de referendar a prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente ação carece de objeto e de interesse de agir.



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, em 15.4.2025, durante audiência de instrução na Ação Penal n. 5007492-77.2024.4.03.6181, o juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP revogou a prisão preventiva da paciente, nestes termos:



    “Com o encerramento da instrução, o MM Juiz Federal instou as partes a se manifestarem quanto à necessidade de manutenção das prisões preventivas, tendo o MPF requerido a fixação de medidas cautelares diversas da prisão em relação a IONARA PEREIRA DA SILVA, VICTOR HUGO COUTINHO NUNES e STELA DA SILVA MOLEDO, pugnando pela manutenção da prisão preventiva de DIVINA CELIA SOUZA DA SILVA e JHON BERNARD, conforme registrado em gravação audiovisual.



    A defesa de DIVINA CELIA SOUZA DA SILVA, por sua vez, reiterou o pedido de liberdade provisória, conforme registrado em gravação audiovisual.



    Por fim, o MPF e as defesas requereram a apresentação de alegações finais por escrito.



    Pelo MM Juiz Federal, então, foi dito: ’1. Uma vez encerrada a instrução, verifica-se alteração do quadro fático anteriormente analisado de modo a justificar desde logo a revogação das prisões preventivas de VICTOR HUGO COUTINHO NUNES e STELA DA SILVA MOLEDO, bem como a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação a IONARA PEREIRA DA SILVA. Com efeito, especialmente diante dos requerimentos formulados pelo MPF, tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça e ante a indicação de endereços fixos no Brasil, revogo a medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação a IONARA PEREIRA DA SILVA, bem como revogo a prisão preventiva de VICTOR HUGO COUTINHO NUNES e STELA DA SILVA MOLEDO, impondo-a estes últimos a observância das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do CPP: (a) proibição de ausentar-se do País sem autorização judicial; (b) proibição de alterar residência sem prévia permissão da autoridade processante; (c) proibição de ou ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde poderá ser encontrada; e (d) comparecimento a todos os atos do processo quando intimados e de receber intimações via WhatsApp, mantendo atualizados nos autos endereços, telefones e e-mails. Expeçam-se alvarás de soltura em favor de VICTOR HUGO COUTINHO NUNES e STELA DA SILVA MOLEDO e comunique-se ao Juízo Deprecado que foi revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação a IONARA PEREIRA DA SILVA, solicitando-se a retirada da tornozeleira eletrônica e demais providências pertinentes.



    2. Em relação a DIVINA CELIA SOUZA DA SILVA e JHON BERNARD, diante dos requerimentos formulados pelo MPF e das informações colhidas em audiência especificamente quanto aos referidos acusados, indicando a persistência da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública na linha das decisões já proferidas por este Juízo, mantenho as prisões preventivas de DIVINA CELIA SOUZA DA SILVA e JHON BERNARD, ao menos por ora, salientando que tais custódias cautelares serão objeto de reavaliação por este Juízo quando da prolação de sentença, como determina o CPP” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região). 



    8. Em 3.6.2025, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 5007492-77.2024.4.03.6181), que condenou a paciente às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e noventa e um dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 c/c o inc. I do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006. O juízo sentenciante absolveu a paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (art. 35 do mesmo diploma legal), substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e concedeu à paciente o direito de apelar em liberdade. 



    A ação penal está, atualmente, na fase de processamento dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal e por um dos corréus.



    9. Quando impetrado o presente habeas corpus, em 27.11.2025, a prisão preventiva da paciente, na ação penal objeto desta impetração, já tinha sido revogada há mais de sete meses. No momento da impetração, não mais havia, portanto, efetividade jurídica na pretensão da Defensoria Pública da União de revogação da prisão preventiva.



    10. A presente ação apresenta características singulares e agressivas ao sistema judiciário penal. A situação da paciente que determinou a atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial abarrotado de processos sérios e que merecem julgamento com o devido processo legal, nem sequer prevalecia quando questionada naquele Superior Tribunal.



    Naquele Superior Tribunal, o recurso ordinário foi analisado pelo Ministro Carlos Pires Brandão e pelo órgão colegiado, que julgou o agravo interposto contra a decisão monocrática do Relator.



    Não obstante a revogação da custódia preventiva há mais de sete meses, a honrosa Defensoria Pública da União, em razão da resposta judicial reiterada do Superior Tribunal de Justiça, aciona, agora, o Supremo Tribunal Federal com pedido que não poderia sequer ser concedido, porque a situação descrita é inexistente.



    Quer-se dizer, mais de sete meses antes da presente impetração, protocolada pela Defensoria Pública da União no Supremo Tribunal Federal em 27.11.2025, a paciente não estava mais sob a custódia estatal determinada na ação penal questionada neste habeas corpus.



    A situação representa descaso com o estudo prévio da situação pelo órgão de defesa, com o pedido formulado judicialmente sobre situação inexistente (a paciente não está mais custodiada) e com o Poder Judiciário, abarrotado de processos, como os relacionados a pessoas em situação de privação de liberdade de locomoção, para os quais os julgadores do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal precisam atentar com urgência.



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Oficie-se o Defensor Público-Geral Federal sobre os termos desta decisão e encaminhe-se-lhe cópia para as providências que entenda necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora